Tribunal: STF
Processo: AI 834726
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. CONTROVÉRSIA DIVERSA DAQUELA APRECIADA NO RE 578.801-RG, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA.



    Agravo regimental a que se nega provimento.